Tribunal: TJES
Processo: 0008213-04.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008213-04.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO NUNES TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de gari, contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças relativas ao adicional de insalubridade. O apelante postula a majoração do percentual recebido de 20% para 40%, referente ao período laborado entre os anos de 2010 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal que fundamentava o adicional atinge o período laboral do autor, considerando a ocorrência de modulação de efeitos; e (ii) saber se o servidor ocupante da função de gari (varrição manual) faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pleno do Tribunal de Justiça modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 0019103-09.2014.8.08.0000 para que a nulidade passasse a vigorar apenas um ano após o trânsito em julgado, operando-se a partir de 12.12.2016. Como o vínculo laboral em cobrança ocorreu em período anterior (2010 a 2015), a lei municipal mantinha plena eficácia e presunção de constitucionalidade à época da prestação do serviço. 4. A legislação municipal atrela a definição das atividades insalubres às normas federais. O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho estabelece que o trabalho em contato permanente com lixo urbano enseja o pagamento do adicional no grau máximo de 40%. 5. A jurisprudência não faz distinção, para fins de classificação de risco e contato com agentes biológicos infectocontagiosos, entre o gari responsável pela coleta em caminhões e o gari que realiza a varrição manual nas vias públicas. Sendo incontroverso o pagamento administrativo na base de 20%, é devido o pagamento da diferença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com incidência sobre o salário mínimo vigente à época e observância da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 85, § 3º, I; NR-15 do MTE, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, ADI 0019103-09.2014.8.08.0000, Plenário; STJ, REsp 1.573.551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016; TJES, AC 0000693-59.2015.8.08.0066, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJES, Ap/RN 0000249-37.2019.8.08.0017, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDVALDO NUNES TEIXEIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de
cobrança

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a declaração de inconstitucionalidade mencionada teve seus efeitos modulados
pro futuro
(a partir de 12/12/2016), não atingindo o período laboral em questão (2010-2015), quando a lei era válida e eficaz. No mérito, reiterou o direito ao adicional em grau máximo conforme pacificado na jurisprudência para garis.

Contrarrazões no id.
18893338
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008213-04.2016.8.08.0012

APELANTE: EDVALDO NUNES TEIXEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDVALDO NUNES TEIXEIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de
cobrança

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a declaração de inconstitucionalidade mencionada teve seus efeitos modulados
pro futuro
(a partir de 12/12/2016), não atingindo o período laboral em questão (2010-2015), quando a lei era válida e eficaz. No mérito, reiterou o direito ao adicional em grau máximo conforme pacificado na jurisprudência para garis.

Contrarrazões no id. 18893338 pelo desprovimento do recurso.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação dos efeitos da ADI nº 0019103-09.2014.8.08.0000. De fato, o Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade passasse a vigorar apenas 01 (um) ano após o trânsito em julgado. Senão vejamos excerto do voto condutor:

De outro lado, é cediço que a Lei Ordinária Federal n° 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI's) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADC's), aplicável aos julgamentos realizados perante as Cortes Estaduais, aduz, em seu art. 27, a possibilidade de modulação dos efeitos das referidas ações para outro momento que não o "ex tunc", seja a partir do trânsito em julgado da ação, seja qualquer outro momento que venha a ser fixado.

Logo, vislumbro como critério temporal plausível ao presente caso que os efeitos do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade sejam pro futuro, datado de 1 (um) ano do trânsito em julgado desta demanda.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2015, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade operaram-se apenas a partir de
12/12/2016
. Como o vínculo laboral do apelante ocorreu entre
01/05/2010 e 22/08/2015
, a norma que previa o adicional (Lei nº 4.922/2012, art. 14, IV) possuía plena presunção de constitucionalidade e vigência durante todo o período da prestação do serviço.

Superado o óbice temporal, resta analisar o direito à majoração. A legislação municipal remete a definição das atividades insalubres às normas federais correlatas (NR-15 do MTE).

O Anexo 14 da NR-15 estabelece que o trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização) enseja o pagamento de adicional em grau máximo (40%). A jurisprudência consolidada deste Tribunal e das instâncias superiores não faz distinção entre o gari que trabalha no caminhão de lixo e o que realiza a varrição e coleta manual nas vias públicas, dada a exposição idêntica a agentes biológicos infectocontagiosos.

No caso dos autos, o cargo de Gari e o pagamento administrativo de insalubridade em 20% são incontroversos. Ante a natureza qualitativa da aferição prevista na NR-15, o autor faz jus à diferença para o grau de 40%.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO . I. Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes . II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V . Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, bem como julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME. 1. O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos. 2 . A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista. 3. Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade. 4 . Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14. 5. O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo . 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000249-37 .2019.8.08.0017, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o Município de Cariacica ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade (entre os 20% pagos e os 40% devidos), incidentes sobre o salário mínimo vigente à época.

Deverá ser observada a
prescrição quinquenal
das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (09/05/2016).

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente conforme o IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 (vigência da EC 113/2021), a atualização deverá ocorrer unicamente pela taxa
SELIC
(englobando correção e juros de mora).

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)